Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740024-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON DE SOUSA TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. DECLARAÇÃO INQUISITORIAL DO USUÁRIO E MATERIAIS APREENDIDOS NO CENÁRIO DO CRIME. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova. 2. As declarações prestadas pelo usuário, na Delegacia de Polícia, embora não confirmadas em Juízo, podem somar-se ao conjunto probatório, consolidando a robustez das provas. 3. Em se tratando de delito de tráfico, a filmagem da movimentação típica, a apreensão de entorpecente e de materiais utilizados para o tráfico, na residência do réu, aliados à confissão espontânea, em juízo, são elementos irrefutáveis de provas. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando estarem presentes todos os requisitos legais para a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF)” (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009